Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600174-52.2020.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600174-52.2020.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 19/10/2020
Processo referência: 0600174-52.2020.6.16.0018
Assuntos: Inelegibilidade - Analfabetismo, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600174-
52.2020.6.16.0018 (DRAP n.º 0600166-75.2020.6.16.0018) que, tendo em vista que a requerente não
apresentou documento obrigatório e, mesmo intimada, quedou-se inerte, indeferiu o pedido de
registro de candidatura de Irene Fernandes Amaro, para concorrer ao cargo de Vereador, pelo
Partido Cidadania - CIDADANIA, no município de Jaguariaíva/PR. (Indeferimento do Registro de
Candidatura de Irene Fernandes Amaro, ao cargo de Vereador, pelo partido Cidadania, no
município de Jaguariaíva/PR, por falta de documento obrigatório, qual seja, a prova de
alfabetização; Recurso com pedido de efeito suspensivo). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
IRENE FERNANDES AMARO (RECORRENTE)
ALUISIO PIRES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17269
716
05/11/2020 18:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.764
RECURSO ELEITORAL 0600174-52.2020.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ

Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: IRENE FERNANDES AMARO
- OAB/PR0020064
ADVOGADO: ALUISIO PIRES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA.
ESCOLARIDADE. COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA. ADMISSIBILIADE
1. É admissível, em grau de recurso, a apresentação de documentos faltantes quando não
resulte em prejuízo ao processo eleitoral e fique demonstrado que o candidato não deu causa
ao atraso. Precedentes.
2. Comprovada a escolaridade da requerente, resta afastado o óbice ao deferimento de seu
pedido de registro de candidatura.
Recurso conhecido e provido
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) de IRENE
FERNANDES AMARO, pretensa candidata ao cargo de vereadora do município de Jaguariaíva/PR, pelo
Partido Cidadania.
Num. 17269716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 18:11:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515381636600000016684992
Número do documento: 20110515381636600000016684992

O Recurso Eleitoral foi interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 018ª Zona
Eleitoral de Jaguariaíva, pela qual restou indeferido o pedido de registro de candidatura da recorrente por
ausência de prova de alfabetização (ID 11894166).
Em suas razões recursais (ID 11894466), a recorrente sustenta que:
a) a prova da alfabetização pode ser feita por qualquer meio não estando restrita a
apresentação de comprovante de escolaridade;
b) a recorrente se qualificou como comerciante e para a prática de atos de mercancia é
necessário ler e escrever;
c) não consta no documento de identidade da recorrente a indicação “analfabeta”, sendo que
no documento consta a assinatura da mesma;
d) A assinatura aposta pela recorrente em seu documento de identidade “não é desenhada,
não apresentando tremores e falta de padronização pertinentes a analfabetos”.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para o fim de ser deferido o registro
de sua candidatura. Requereu também, antes da remessa dos autos a este Tribunal, fosse procedida a
coleta de declaração e próprio punho da recorrente, na Secretaria da Zona Eleitoral, conforme preceitua art.
27 da Resolução TSE nº 23.609/2019.
No ID 11894666 a MM Juíza Eleitoral proferiu decisão em que indeferiu “o
.”
requerimento de coleta de declaração de próprio punho da ora recorrente neste momento processual
Intimado, o Ministério Público manifestou-se informando que nos autos em questão atua
como
, e que não é parte, e apenas emitiu parecer, não tendo apresentado impugnação ao
custus legis
registro de candidatura da recorrente. Embora estando prejudicada a apresentação de contrarrazões quanto
ao mérito, destacou que o recurso interposto é tempestivo, e ratifica seu parecer no que tange ao
indeferimento do pedido pela não apresentação tempestiva de prova de alfabetização (ID 11894966).
Nesta instância, foi deferido o pedido formulado pela recorrente de coleta de declaração de
próprio punho na presença de servidor da Justiça Eleitoral (ID 12701966).
Os autos foram encaminhados a Procuradoria Regional Eleitoral que manifestou-se,
provimento do Recurso Eleitoral e pelo deferimento do pedido de registo de candidatura (ID 15049916).
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
Num. 17269716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 18:11:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515381636600000016684992
Número do documento: 20110515381636600000016684992

No mérito, o recurso merece provimento.
Na espécie, a controvérsia cinge-se à comprovação da alfabetização intempestiva da
candidata.
O art. 27, inc. IV, da Resolução TSE nº 23.609/2019, arrola os documentos que devem ser
apresentados juntamente com o requerimento de registro de candidatura o RRC:
Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes documentos
anexados ao CANDex:
I - relação atual de bens, preenchida no Sistema CANDex;
II - fotografia recente do candidato, inclusive dos candidatos a vice e suplentes,
observado o seguinte
:
(Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º, VIII)
a) dimensões: 161 x 225 pixels (L x A), sem moldura
b) profundidade de cor: 24bpp;
c) preferencialmente colorida, com cor de fundo uniforme;
d) características: frontal (busto), com trajes adequados para fotografia oficial,
assegurada a utilização de indumentária e pintura corporal étnicas ou religiosas,
bem como de acessórios necessários à pessoa com deficiência; vedada a utilização
de elementos cênicos e de outros adornos, especialmente os que tenham conotação
de propaganda eleitoral ou que induzam ou dificultem o reconhecimento do
candidato pelo eleitor;
III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas:
a) pela Justiça Federal de 1º e 2º graus da circunscrição na qual o candidato tenha
o seu domicílio eleitoral;
b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual o candidato tenha
o seu domicílio eleitoral;
c) pelos tribunais competentes, quando os candidatos gozarem de foro por
prerrogativa de função;
IV - prova de alfabetização;
V prova de desincompatibilização, quando for o caso;
VI - cópia de documento oficial de identificação;
VII propostas defendidas por candidato a presidente, a governador e a prefeito.

No caso dos autos, a recorrente, ao encaminhar seu pedido de registro de candidatura,
deixou de apresentar as certidões criminais para fins eleitorais, fornecidas pela Justiça Estadual de 1º e 2º
graus da circunscrição na qual o candidato tenha o seu domicílio eleito (inc. III, b), bem como a prova da
alfabetização (IV).
Num. 17269716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 18:11:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515381636600000016684992
Número do documento: 20110515381636600000016684992

Verificadas as irregularidades, foi determinada a sua intimação para, no prazo de 3 (três)
dias, sanar as irregularidades apontadas, sob pena de ter seu registro de candidatura indeferido. A intimação
ocorreu em data de 07.10.2020, pelo mural eletrônico (ID 11893566), e, conforme certificado no ID
11893666, a recorrente deixou transcorrer o prazo
sem proceder a regularização determinada.
in albis
Em 13.10.2020, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do registro de
candidatura pretendido pela recorrente, pelo fato de não ter apresentado documentos essenciais à
concessão do registro consistentes nas certidões criminais para fins eleitorais fornecidas pela Justiça
Estadual de 1º e 2º, bem como prova de sua alfabetização.
Na mesma data o Partido Cidadania compareceu aos autos e requereu a renovação de prazo
para a juntada de certidão de antecedentes criminais de 1º e 2º da Justiça Estadual, justificando a demora
em razão das restrições ao atendimento ao público impostas pela pandemia do Covid (ID 11893916). A
seguir foi juntada a certidão faltante.
Em decisão exarada no ID 11894066, a Juíza da 18ª Zona Eleitoral indeferiu o pedido de
registro de candidatura da recorrente, Irene Fernandes Amaro, em razão da falta de comprovação da
, determinada pelo art. 27, inc. IV da Resolução TSE 23.609/19.
alfabetização
Inconformada, a candidata interpôs recurso, requerendo desde logo lhe fosse deferido a
realização da prova da alfabetização facultada no art 27, § § 5º e 6º da Resolução TSE n. 23.609/19, que
estabelece:
A prova de alfabetização de que trata o inciso IV pode ser suprida por declaração de próprio punho
§ 5º
preenchida pelo interessado, em ambiente individual a reservado, na presença de servidor de qualquer
Cartório Eleitoral do território da circunscrição em que o candidato disputa o cargo, ainda que se trate de
eleições gerais.
O Cartório Eleitoral digitalizará a declaração de que trata o § 5º, acompanhada de certidão do servidor
§ 6º
de que foi firmada na sua presença, e fará a juntada do documento ao processo do registro no PJE ou, se for
o caso, o remeterá ao juízo cometente para que promova a juntada.
O pedido de coleta da declaração de punho da candidata foi
pela Juíza da 18ª
indeferido
Zona Eleitoral, o que motivou a renovação de seu pedido perante este Tribunal.
Conforme já consignei por ocasião do julgamento dos autos de Recurso Eleitoral nº
0600449-14.2020.6.16.0046, a juntada de documentos antes de esgotadas as instâncias ordinária é
admissível.
Este entendimento está em consonância com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral:

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO.
ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO. DEPUTADO
ESTADUAL. JUNTADA DE DOCUMENTO ANTES DO ESGOTAMENTO DA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA
INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA L DO INCISO II DO ART. 1º DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/1990. DESPROVIMENTO.
Num. 17269716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 18:11:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515381636600000016684992
Número do documento: 20110515381636600000016684992

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso
ordinário para deferir o registro de candidatura ao cargo de deputado estadual nas
Eleições 2018, ante a apresentação de declaração de desincompatibilização de cargo
público.
2. Para que um cidadão possa se candidatar a um cargo eletivo, exige-se apenas que (i)
preencha as condições de elegibilidade, isto é, os requisitos de caráter positivo, previstos
no art. 14, § 3º, da Constituição, e (ii) não incida em quaisquer das causas de
inelegibilidade, isto é, os requisitos de caráter negativo previstos na Constituição e na
Lei Complementar nº 64 /1990 (alterada pela Lei Complementar nº 135/2010, a
chamada "Lei da Ficha Limpa").
3. A apresentação de prova de desincompatibilização é condição de registrabilidade,
necessária para verificar a incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, II, l,
da LC nº 64/1990. Tendo em vista que se trata de questão relacionada à inelegibilidade,
cabível o recurso ordinário.
4. Como forma de privilegiar o direito fundamental à elegibilidade, deve ser
admitida a juntada de documentos faltantes enquanto não esgotada a instância
ordinária, desde que não haja prejuízo ao processo eleitoral e não fique
demonstrada a desídia ou a má-fé do candidato. Precedentes.
5. No caso, o candidato, quando da interposição do recurso, apresentou declaração de
desincompatibilização que atende ao disposto no art. 28, V, da Res.-TSE nº
23.548/2017.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(Recurso Ordinário nº 060259561, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 19/12/2018) (originais sem grifo)
Firme neste entendimento, deferi a coleta da declaração de próprio punho da Recorrente (ID
12701966), o que foi realizado no cartório eleitoral (ID 14510516), comprovando-se assim a alfabetização da
candidata.
Assim, conforme manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral (ID 15049916), “... com o
preenchimento de declaração de alfabetização perante servidor da Justiça Eleitoral já em sede recursal,
”.
estão presentes as condições de elegibilidade e registrabilidade (documentos essenciais)
Nestas condições, como o indeferimento na origem está fundado exclusivamente na falta de
prova de alfabetização da candidata, (artigo 14, §4º, da Constituição Federal), é de ser provido o recurso.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, com fim de deferir
o registro de candidatura de IRENE FERNANDES AMARO ao cargo de vereadora do município de
Jaguariaíva/PR, pelo Partido Cidadania.
Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

Num. 17269716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 18:11:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515381636600000016684992
Número do documento: 20110515381636600000016684992

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600174-52.2020.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: IRENE FERNANDES AMARO - Advogado do(a)
RECORRENTE: ALUISIO PIRES DE OLIVEIRA - PR0020064 - RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª
ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17269716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 18:11:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515381636600000016684992
Número do documento: 20110515381636600000016684992